Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PESSOA FÍSICA NÃO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.
1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.
2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material.
3. Se a autora, ora agravante, requer a desconsideração da personalidade jurídica da ré, para inclusão de suposto sócio no polo passivo da lide, mas a pessoa física comprova incidentalmente a falsidade da alteração dos atos constitutivos da empresa que indicaram sua qualificação como sócio, revela-se escorreita a r. decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam. Isso porque não exsurge pertinência subjetiva entre pessoa física que jamais foi sócia ou administradora da pessoa jurídica e a aplicação do instituto previsto no art. 50 do CC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.